Tribunal: TCU
Processo: 011.759/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por André Luiz Ceciliano - ex-prefeito municipal de Paracambi/RJ (período de gestão: 1o/1/2004 a 31/12/2004 e 31/5/2005 a 3/4/2008) contra o Acórdão 6158/2020-TCU-2a Câmara, rel. Ministro AROLDO CERDRAZ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referente ao Convênio 1104/2005, Siafi 552052, celebrado entre o Município de Paracambi/RJ e Ministério da Saúde, cujo objeto foi a aquisição de equipamento e material permanente, examina-se recurso de reconsideração interposto por André Luiz Ceciliano, ex-prefeito, contra o Acórdão 6158/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, mediante o qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares suas contas e aplicando-lhe multa individual no valor de R$ 30.000,00, em razão da não comprovação da aplicação regular de R$ 150.000,00, que foram, posteriormente devolvidos pelo município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por André Luiz Ceciliano para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente e o Fundo Nacional de Saúde a respeito desta deliberação.